Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-71.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004556-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO PEGORARO TAETTI - CPF: 021.151.090-40 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A.

contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais para cada autor, em razão de atraso de voo de aproximadamente 24 horas. A recorrente requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso do voo configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à empresa aérea o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, conforme os artigos 6º, VI, e 14 do CDC.

4. O atraso significativo do voo configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano, causando transtornos ao passageiro.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se precedentes em casos análogos. No caso, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se ligeiramente elevado, justificando sua redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela empresa ré, LATAM AIRLINES GROUP S.A., em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de atraso de voo.

A insurgente requer, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025